Tribunal: STF
Processo: HC 256285
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 981.254/SP, Rel. Min. REINALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos que o paciente, condenado a 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e uso de documento falso, postulou livramento condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que o deferiu.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, “para cassar a decisão que deferiu o livramento condicional ao sentenciado, por ausência do requisito subjetivo”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. HISTÓRICO PRISIONAL COM REGISTRO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime. Precedentes. 



    2. No caso concreto, o indeferimento do livramento condicional baseou-se na prática de duas faltas graves pelo sentenciado, sendo uma por evasão e outra por novo crime, o que demonstra a instabilidade no comportamento do sentenciado durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo. Decisão de origem em conformidade com a orientação do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o Paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o livramento condicional”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “assegurando-se de imediato o restabelecimento do livramento condicional ao Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de origem, manteve o indeferimento do livramento condicional, sob os seguintes fundamentos:



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    "[...] verifico que o agravado possui 02 (duas) faltas graves: a primeira de evasão, ocorrida em 08 de novembro de 2021 (fls. 09) e a segunda consistente na prática de novo crime, em 30 de março de 2023, quando foi recapturado em virtude de prisão em flagrante [...]" (fls. 30-31).



    [...] o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. 



    [...] 



    Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em habeas corpus. 



    [...]



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional [...].



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. 



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. Sobressai, no caso, o registro de que “o agravado possui 02 (duas) faltas graves: a primeira de evasão, ocorrida em 08 de novembro de 2021 (fls. 09) e a segunda consistente na prática de novo crime, em 30 de março de 2023, quando foi recapturado em virtude de prisão em flagrante”. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional” (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013). 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório - providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida de contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente